Tribunal: TJES
Processo: 5000538-92.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000538-92.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA SILVA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a autenticidade e a higidez da contratação eletrônica após a impugnação expressa da consumidora; e (ii) determinar o cabimento de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando o consumidor impugna a avença, conforme estabelecido no item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei 12.016/2009 e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

4. A mera apresentação de contrato com biometria facial e dados técnicos (IP e geolocalização) não supre a necessidade de prova pericial ou técnica que assegure a lisura do procedimento quando há contestação específica da parte autora, especialmente tratando-se de pessoa idosa e vulnerável.

5. A ausência de requerimento de provas aptas a demonstrar a veracidade da contratação pelo banco acarreta o descumprimento do ônus previsto no inciso II do art. 373 e no inciso II do art. 429, ambos do Código de Processo Civil.

6. A declaração de inexistência do débito impõe o cancelamento dos descontos e a restituição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, em observância ao precedente fixado nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ.

7. O desconto indevido de verba alimentar em benefício previdenciário decorrente de fraude ou falha na segurança do serviço configura dano moral
in re ipsa
, dadas as consequências negativas ao bem-estar psicológico e à subsistência da consumidora.

8. O valor de R$ 4.000,00 para a indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência da Terceira Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de impugnação de assinatura em contrato eletrônico, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade.

2. A falta de comprovação da lisura do procedimento de contratação digital implica a nulidade do ajuste e a inexistência do débito.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não solicitado geram dano moral indenizável.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente em contratos bancários deve ocorrer de forma dobrada para pagamentos efetuados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, inciso II, art. 369 e art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011; TJES, AC 011190008695.

Marianne Júdice de Mattos

Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

MARILDA SILVA DA ROCHA
apela da sentença de ID 14675997, por meio da qual a 1ª Vara Cível do Juízo de Mimoso do Sul, julgou improcedente a pretensão autoral contra
BANCO PAN S.A
, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, interpôs a presente Apelação Cível (ID 14675998), em que sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação do empréstimo consignado nº 351927677-2-0001, datado de 30/03/2023, no valor de R$ 13.674,36, com parcelas de R$ 162,79, cuja cobrança teve início em abril/2023; (ii) que jamais recebeu os valores indicados, como demonstram os extratos bancários anexados; (iii) que o banco recorrido apresentou contrato diverso, datado de 29/11/2021, sem relação com a contratação impugnada; (iv) que, diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa instrução, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação; (v) deve o banco ser condenado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 14676001), o
BANCO PAN S.A.
pugna pela manutenção da sentença, sustentando: (i) que o contrato de nº 351927677, firmado em 29/11/2021, foi regularmente celebrado pela autora, com liberação dos valores em sua conta; (ii) que a contratação de 2023 correspondeu apenas a desdobramento/refinanciamento para quitar saldo devedor do contrato originário; (iii) que inexiste falha na prestação do serviço, tendo sido apresentados elementos de biometria facial, geolocalização e comprovante de TED em conta da autora; (iv) que não há falar em repetição do indébito, tampouco em danos morais, inexistindo demonstração de má-fé por parte da instituição financeira; (v) que o recurso da apelante carece de argumentos idôneos para infirmar a sentença, devendo ser integralmente desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o processo em questão, venho em defesa da minha cliente que reclamou em primeira instância acerca de um contrato de empréstimo consignado em que ela desconhece, no valor de 13 mil reais.

Em sede de defesa o Banco Real sequer apresentou documentos que comprovassem, como contratos, biometria relacionada a esse contrato datado de 30 de março de 2023, que é o reclamado, para justificar essa cobrança indevida.

O banco a fim de confundir o juízo de piso, anexou aos autos uma biometria facial, a qual impugnamos, datada de 2021, e com base nesta biometria julgou improcedente a demanda trazida à apreciação de Vossas Excelências.

Segundo o julgador de piso, por dívida o banco teria feito uma espécie de refinanciamento, mas isso seria militar e perpetuar uma dívida e sequer o banco mencionou na sua defesa a existência de dívida em desfavor da consumidora. Pelo contrário, estamos falando de uma senhora idosa, residente em um município muito pequeno, cujo sustento é por meio rural de agricultura familiar e não há nos autos qualquer prova inequívoca de manifestação de vontade, não há sequer a comprovação de transferência de depósito do valor de pouco mais de 13 mil reais na conta da apelante.

Conforme já vem se posicionando o STJ, deveria o banco apelado se posicionar no sentido de comprovar a lisura da contratação, no mínimo, uma transferência no valor de 13 mil reais, mas nada da prova nesse particular, e comprovar a regularidade dessa contratação, não sendo suficiente uma biometria sem qualquer comprovação de autenticidade digital, de hash, de IP, como deve ser através das assinaturas digitais, todos os cuidados que devem ser dispensados. Principalmente porque a gente está falando de uma pessoa idosa e de valores que são descontados do seu parca benefício de pensão.

Diante de tais motivos, venho, através do recurso de apelação, requerer a reforma do julgado para fins de julgar procedentes, os pedidos, no sentido de reconhecer a fraude e inexistência dessa relação de contrato firmado e desconhecido, de 30 de março de 2023 e como consequência o dano moral, enfim, todos os pedidos inerentes contidos no inicial.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem, MARILDA SILVA DA ROCHA ajuizou ação de responsabilidade civil em face de BANCO PAN S.A., aduzindo que jamais contratou o empréstimo consignado nº 351927677-2-0001, datado de 30/03/2023, no valor de R$ 13.674,36, com parcelas de R$ 162,79. Afirma não ter recebido os valores correspondentes e alega fraude na contratação, pugnando pela declaração de nulidade do negócio, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação válida pelo contrato originário de 29/11/2021, com assinatura eletrônica e mecanismos de autenticação (biometria facial, geolocalização, IP de dispositivo), além de comprovante de depósito em conta bancária da autora.

Irresignada, a apelante sustenta (ID 14675998), em síntese: (i) a inexistência de contratação do empréstimo consignado nº 351927677-2-0001, datado de 30/03/2023, no valor de R$ 13.674,36, com parcelas de R$ 162,79, cuja cobrança teve início em abril/2023; (ii) que jamais recebeu os valores indicados, como demonstram os extratos bancários anexados; (iii) que o banco recorrido apresentou contrato diverso, datado de 29/11/2021, sem relação com a contratação impugnada; (iv) que, diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa instrução, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação; (v) deve o banco ser condenado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O ponto central da controvérsia reduz-se a saber se houve contratação válida e legítima do empréstimo consignado que ensejou descontos no benefício previdenciário da apelante, ou se, ao revés, trata-se de contratação alheia à vontade da consumidora, o que autorizaria a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A análise dos autos revela que a insurgência da apelante não encontra respaldo.

Em que pese a apelante insistir na tese de “averbação nova”, sustentando que o contrato de 30/03/2023 não teria relação com o de 29/11/2021 e alegando uma possível fraude, o que se observa é que o lançamento de 2023 consistiu em mera inclusão para saldar o saldo remanescente do contrato originário.

Tal constatação se evidencia a partir da documentação acostada aos autos. O banco apelado apresentou o contrato identificado pelo ID 33967168, relativo à proposta nº 351927677, firmado em 29/11/2021, cujo objeto foi a liberação aproximada de R$ 6.173,41, culminando, segundo o próprio demonstrativo (ID 14675977), em débito final de R$ 13.674,36, dividido em parcelas mensais de R$ 162,79, exatamente o que a apelante informa estar sendo cobrado. Concomitantemente, o comprovante de transferência (TED de ID 33967170) confirma a efetiva liberação dos valores em conta vinculada à titularidade da apelante em 30/11/2021.

Ademais, o contrato eletrônico apresenta elementos técnicos que reforçam sua higidez: fotografia para reconhecimento facial, registro de geolocalização, data/hora e identificação do dispositivo (ID e IP). Tais elementos, não impugnados de forma específica e substancial pela apelante, indicam que esta tinha ciência do contrato firmado.

Quanto a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, o tema 1.061 do STJ, dispõe que: “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (2ª Seção, DJe de 09/12/2021)
, o que foi efetivamente comprovado nos autos.

Assim, embora a apelante pleiteie em sua apelação a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), essa medida não produz efeito decisivo em seu favor, porque o banco, quando demandado, trouxe ao processo prova apta a demonstrar a existência e licitude do contrato, bem como o desembolso do crédito, ao passo que a autora não impugnou de forma específica e técnica os elementos de autenticação apresentados.

Desde o nascedouro da avença a contratante sabia das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, uma vez que firmou expressamente o instrumento, que, entre outras disposições, prevê em sua cláusula 5, expressamente:

“
Autorizo minha fonte pagadora a promover os descontos das parcelas previstas no quadro, conforme disponibilidade de margem consignável.”

Trata-se de descontos conforme disponibilidade de margem consignável, prática corriqueira e legítima nas operações bancárias, desde que observado o limite legal de 30% da remuneração líquida do mutuário, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, conforme se extrai da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO . DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO . REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS .” 2

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070748520238080011, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 23/08/2024)

CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de limitação do desconto das prestações dos mútuos a 30% do benefício líquido auferido pela autora - Pretensão da autora, à luz do decidido no Tema Repetitivo 1085 do STJ, de modificar o pedido e a causa de pedir para obter a suspensão integral dos descontos de parcela de mútuo também sobre a sua conta corrente – Inadmissibilidade - Modificação do pedido e da causa de pedir que exige a observância do art. 329 do CPC - Empréstimos consignados - Limitação da somatória de todos os descontos em folha de pagamento do mutuário a 30% dos seus ganhos líquidos mensais, para os contratos de mesma modalidade - Admissibilidade - Aplicação desse limite está consolidado na jurisprudência do STJ e deste TJSP – Havendo pluralidade de réus, os descontos realizados devem observara ordem cronológica de contratação entre a mesma modalidade – Sentença reformada, apenas para limitar o desconto em folha ao percentual de 30% em relação aos empréstimos consignados – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa - Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1097633-53.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

[...]

3. É pacífico na jurisprudência que os descontos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, em observância ao caráter alimentar dos salários e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

[...]

Tese de julgamento: "A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, resguardando-se o mínimo existencial do mutuário."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10045076720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

A partir desse conjunto normativo e jurisprudencial, conclui-se que a contratação questionada nos autos é hígida, sem nenhuma ilegalidade comprovada, pois o contrato de 2023 (nº 351927677-2-0001) configura mera continuidade do contrato firmado em 2021 (nº 351927677), com vínculo evidente entre ambos (mesmo número), de modo que os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos e regulares, encontrando respaldo não apenas na cláusula expressa firmada pela própria apelante, mas também na legislação aplicável e no entendimento consolidado dos Tribunais, afastada a alegação de fraude ou de inexistência de relação entre os contratos.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável do fornecedor.

Em face da convicção de que a contratação originária existe e de que o banco se desincumbiu da demonstração da autenticidade e da liberação do crédito, a alegação de cobrança indevida em relação ao lançamento de 2023 não se afigura demonstrada nos termos exigidos. Assim, não estão presentes os requisitos aptos a ensejar a repetição em dobro.

No mesmo sentido, quanto aos danos morais, a jurisprudência estabilizada reconhece que o mero aborrecimento ou descontos legitimados por autorização contratual não configuram, por si, dano moral indenizável. A indenização só se impõe quando demonstrado efetivo constrangimento, violação grave de direitos da personalidade ou conduta culposa/ Dolosa do fornecedor. A prova documental apresentada pelo banco impede, no presente caso, o reconhecimento do dano moral pretendido pela apelante.

Desta forma, coaduno com o entendimento do magistrado “
Nesse passo, não verificada a prestação de serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, §3º da Lei 8.078 de 1990, vez que não se revelou as feições da ilicitude no proceder da demandada. Em decorrência, ilide-se a ocorrência de dano material ou moral indenizáveis.”

Assim, na ausência de demonstração de fraude, vício de consentimento ou excesso nos descontos, não há falar em nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por danos morais, mas sim em exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida a apelante.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de manter a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entretanto, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

No caso, verifica-se que Sua Excelência entendeu que o “contrato eletrônico apresenta elementos técnicos que reforçam sua higidez: fotografia para reconhecimento facial, registro de geolocalização, data/hora e identificação do dispositivo (ID e IP)”, os quais, segundo consta no voto condutor, não foram impugnados pela apelante.

Entretanto, consta impugnação expressa de toda a avença e, inclusive, da apontada contratação, consoante se extrai da réplica do id. 14675982, ressaindo claro que o mero depósito em conta pela instituição financeira não é indicativo de que a recorrente anuiu com o contrato apontado.

Vale frisar que, segundo o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. 14675976), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, o que é crucial para a verificação da autenticidade do procedimento, exatamente em razão da impugnação aos documentos realizado pela parte autora.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, razão pela qual entendo pela procedência do pedido autoral para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato em questão.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais se mostra razoável no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5. O montante indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Aldary Nunes Junior, divirjo do seu entendimento a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os eminentes Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para o gabinete dos desembargadores convocados.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto divergente inaugurado pela ilustre Desembargadora Marianne Júdicede Mattos.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA:-

Acompanho o voto divergente inaugurado pela ilustre Desembargadora Marianne Júdicede Mattos.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AC 5000581-31.2024.8.08.0020

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000538-92.2023.8.08.0032

APELANTE:
MARILDA SILVA DA ROCHA

APELADA:
BANCO PAN S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de manter a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entretanto, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

No caso, verifica-se que Sua Excelência entendeu que o “contrato eletrônico apresenta elementos técnicos que reforçam sua higidez: fotografia para reconhecimento facial, registro de geolocalização, data/hora e identificação do dispositivo (ID e IP)”, os quais, segundo consta no voto condutor, não foram impugnados pela apelante.

Entretanto, consta impugnação expressa de toda a avença e, inclusive, da apontada contratação, consoante se extrai da réplica do id. 14675982, ressaindo claro que o mero depósito em conta pela instituição financeira não é indicativo de que a recorrente anuiu com o contrato apontado.

Vale frisar que,
segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. 14675976), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, o que é crucial para a verificação da autenticidade do procedimento, exatamente em razão da impugnação aos documentos realizado pela parte autora.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, razão pela qual entendo pela procedência do pedido autoral para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato em questão.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais se mostra razoável no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Aldary Nunes Junior, divirjo do seu entendimento a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Embora o voto condutor tenha se pautado na premissa de que a operação questionada seria mera continuidade de um contrato firmado em 2021 — do qual haveria prova de repasse de valores —, a análise sob a ótica consumerista, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipervulnerável, exige rigor probatório quanto à
atualidade do consentimento
.

A controvérsia cinge-se à regularidade dos descontos iniciados ou renovados em
abril de 2023
. O Banco apelado, ao ser instado a comprovar a contratação impugnada, limitou-se a trazer aos autos lastro probatório referente a negócio jurídico celebrado em
2021
.

Ocorre que a existência de uma relação jurídica anterior não exime a instituição financeira de comprovar a higidez formal e a manifestação de vontade específica para a nova operação (ou renegociação) lançada em 2023. A segurança jurídica e a proteção ao consumidor vedam a perpetuação automática de dívidas ou a "atualização sistêmica" de contratos sem a clara, expressa e atual anuência do mutuário.

Nesse sentido, aplica-se com precisão o
Tema 1.061 do STJ
. Impugnada a autenticidade da contratação que gerou o desconto atual, o ônus da prova recai integralmente sobre a instituição financeira. No caso, o Banco não apresentou prova técnica (biometria, log de acesso ou assinatura) vinculada especificamente ao ato de 2023, falhando em demonstrar que a consumidora autorizou esta nova cadeia de descontos.

Ademais, a fragilidade da prova digital em contratos de adesão, desacompanhada de perícia técnica quando impugnada, impõe que a dúvida seja dirimida em favor do consumidor (art. 6º, VIII, e art. 47 do CDC), assumindo o fornecedor o risco do empreendimento.

Quanto aos danos materiais e morais, acompanho integralmente a Desembargadora divergente:

1. Repetição de Indébito:
Deve ocorrer em dobro, dada a ausência de engano justificável na realização de descontos sem lastro contratual válido, resguardando-se a
necessária compensação
com eventuais valores comprovadamente creditados em favor da autora na origem da relação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a ser apurado em liquidação.

2. Danos Morais:
A privação de verba alimentar de pessoa idosa decorrente de descontos indevidos ultrapassa o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
. O
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos exatos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000538-92.2023.8.08.0032

APELANTE
: MARILDA SILVA DA ROCHA

APELADA
: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
MARILDA SILVA DA ROCHA
ajuizou ação de responsabilidade civil em face de BANCO PAN S.A., aduzindo que jamais contratou o empréstimo consignado nº 351927677-2-0001, datado de 30/03/2023, no valor de R$ 13.674,36, com parcelas de R$ 162,79. Afirma não ter recebido os valores correspondentes e alega fraude na contratação, pugnando pela declaração de nulidade do negócio, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação válida pelo contrato originário de 29/11/2021, com assinatura eletrônica e mecanismos de autenticação (biometria facial, geolocalização, IP de dispositivo), além de comprovante de depósito em conta bancária da autora.

Irresignada, a apelante sustenta (ID 14675998), em síntese: (i) a inexistência de contratação do empréstimo consignado nº 351927677-2-0001, datado de 30/03/2023, no valor de R$ 13.674,36, com parcelas de R$ 162,79, cuja cobrança teve início em abril/2023; (ii) que jamais recebeu os valores indicados, como demonstram os extratos bancários anexados; (iii) que o banco recorrido apresentou contrato diverso, datado de 29/11/2021, sem relação com a contratação impugnada; (iv) que, diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa instrução, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação; (v) deve o banco ser condenado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O ponto central da controvérsia reduz-se a saber se houve contratação válida e legítima do empréstimo consignado que ensejou descontos no benefício previdenciário da apelante, ou se, ao revés, trata-se de contratação alheia à vontade da consumidora, o que autorizaria a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A análise dos autos revela que a insurgência da apelante não encontra respaldo.

Em que pese a apelante insistir na tese de “averbação nova”, sustentando que o contrato de 30/03/2023 não teria relação com o de 29/11/2021 e alegando uma possível fraude, o que se observa é que o lançamento de 2023 consistiu em mera inclusão para saldar o saldo remanescente do contrato originário.

Tal constatação se evidencia a partir da documentação acostada aos autos. O banco apelado apresentou o contrato identificado pelo ID 33967168, relativo à proposta nº 351927677, firmado em 29/11/2021, cujo objeto foi a liberação aproximada de R$ 6.173,41, culminando, segundo o próprio demonstrativo (ID 14675977), em débito final de R$ 13.674,36, dividido em parcelas mensais de R$ 162,79, exatamente o que a apelante informa estar sendo cobrado. Concomitantemente, o comprovante de transferência (TED de ID 33967170) confirma a efetiva liberação dos valores em conta vinculada à titularidade da apelante em 30/11/2021.

Ademais, o contrato eletrônico apresenta elementos técnicos que reforçam sua higidez: fotografia para reconhecimento facial, registro de geolocalização, data/hora e identificação do dispositivo (ID e IP). Tais elementos, não impugnados de forma específica e substancial pela apelante, indicam que esta tinha ciência do contrato firmado.

Quanto a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, o tema 1.061 do STJ, dispõe que:
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (2ª Seção, DJe de 09/12/2021)
, o que foi efetivamente comprovado nos autos.

Assim, embora a apelante pleiteie em sua apelação a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), essa medida não produz efeito decisivo em seu favor, porque o banco, quando demandado, trouxe ao processo prova apta a demonstrar a existência e licitude do contrato, bem como o desembolso do crédito, ao passo que a autora não impugnou de forma específica e técnica os elementos de autenticação apresentados.

Desde o nascedouro da avença a contratante sabia das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, uma vez que firmou expressamente o instrumento, que, entre outras disposições, prevê em sua cláusula 5, expressamente:

“Autorizo minha fonte pagadora a promover os descontos das parcelas previstas no quadro, conforme disponibilidade de margem consignável.”

Trata-se de descontos conforme disponibilidade de margem consignável, prática corriqueira e legítima nas operações bancárias, desde que observado o limite legal de 30% da remuneração líquida do mutuário, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, conforme se extrai da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO . DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO . REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 1)
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS .”
2

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070748520238080011, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 23/08/2024
)

CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de limitação do desconto das prestações dos mútuos a 30% do benefício líquido auferido pela autora - Pretensão da autora, à luz do decidido no Tema Repetitivo 1085 do STJ, de modificar o pedido e a causa de pedir para obter a suspensão integral dos descontos de parcela de mútuo também sobre a sua conta corrente – Inadmissibilidade - Modificação do pedido e da causa de pedir que exige a observância do art. 329 do CPC -
Empréstimos consignados
-
Limitação da somatória de todos os descontos em folha de pagamento do mutuário a 30% dos seus ganhos líquidos mensais, para os contratos de mesma modalidade
- Admissibilidade -
Aplicação desse limite está consolidado na jurisprudência do STJ
e deste TJSP – Havendo pluralidade de réus, os descontos realizados devem observara ordem cronológica de contratação entre a mesma modalidade – Sentença reformada, apenas para limitar o desconto em folha ao percentual de 30% em relação aos empréstimos consignados – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa - Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1097633-53.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

[...]

3.
É pacífico na jurisprudência que os descontos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, em observância ao caráter alimentar dos salários e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

[...]

Tese de julgamento: "A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, resguardando-se o mínimo existencial do mutuário."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10045076720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

A partir desse conjunto normativo e jurisprudencial, conclui-se que a contratação questionada nos autos é hígida, sem nenhuma ilegalidade comprovada, pois o contrato de 2023 (nº 351927677-2-0001) configura mera continuidade do contrato firmado em 2021 (nº 351927677), com vínculo evidente entre ambos (mesmo número), de modo que os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos e regulares, encontrando respaldo não apenas na cláusula expressa firmada pela própria apelante, mas também na legislação aplicável e no entendimento consolidado dos Tribunais, afastada a alegação de fraude ou de inexistência de relação entre os contratos.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável do fornecedor.

Em face da convicção de que a contratação originária existe e de que o banco se desincumbiu da demonstração da autenticidade e da liberação do crédito, a alegação de cobrança indevida em relação ao lançamento de 2023 não se afigura demonstrada nos termos exigidos. Assim, não estão presentes os requisitos aptos a ensejar a repetição em dobro.

No mesmo sentido, quanto aos danos morais, a jurisprudência estabilizada reconhece que o mero aborrecimento ou descontos legitimados por autorização contratual não configuram, por si, dano moral indenizável. A indenização só se impõe quando demonstrado efetivo constrangimento, violação grave de direitos da personalidade ou conduta culposa/ dolosa do fornecedor. A prova documental apresentada pelo banco impede, no presente caso, o reconhecimento do dano moral pretendido pela apelante.

Desta forma, coaduno com o entendimento do magistrado
“Nesse passo, não verificada a prestação de serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, §3º da Lei 8.078 de 1990, vez que não se revelou as feições da ilicitude no proceder da demandada. Em decorrência, ilide-se a ocorrência de dano material ou moral indenizáveis.”

Assim, na ausência de demonstração de fraude, vício de consentimento ou excesso nos descontos, não há falar em nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por danos morais, mas sim em exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida a apelante.

É como voto.